Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. IMOBILIÁRIA. ATO PRATICO POR EMPREGADO OU COLABOROADOR. PRELIMINAR REJEITADA. PAGAMENTO DE SINAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ARRAS PENITENCIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO FORMALIZADA. DESCABIMENTO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. EVENTUAL DELITO DEFINIDO COMO ESTELIONATO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR E EMPREGADOR PELOS DANOS CAUSADOS POR SEUS EMPREGADOS OU COLABORADORES. REPARAÇÃO DEVIDA. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O contrato de compra e venda é eminentemente bilateral, consensual e oneroso. No mais, são elementos essenciais desse negócio jurídico o objeto, o preço e o consentimento. In casu, os recorrentes, embora tenham assinado a versão do contrato apresentada por quem intermediava a venda do imóvel, o suposto vendedor jamais assinou ou consentiu com a venda da sua unidade. Portanto, ausentes os requisitos de existência do negócio jurídico, por conseguinte, impossível exigir qualquer prestação exposto no respectivo instrumento.
2. Não havendo descumprimento contratual, mas claros indícios de fraude perpetrada pela pseudo corretora e quem intermediou a falsa compra e venda do imóvel, mostra-se indevida a devolução do sinal em dobro e sob o regramento do instituto das arras.
3. A indenização pela perda de uma chance constitui uma nova categoria de responsabilidade civil e possibilita o pagamento de indenização, em razão da perda de oportunidade em alcançar determinada vantagem. Para a sua configuração, exige-se que a chance perdida seja real e relevante. Incabível a indenização pela perda de uma chance, diante da inexistência de prova de que a oportunidade perdida era real e séria. Precedentes.
4. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, ou mesmo em decorrência do abalo no estado anímico da pessoa, de proporção a causar-lhe perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional.
5. A captura de clientes para celebração de contrato de compra e venda de imóveis que não estavam disponíveis, mas fruto de um ardil para causar dano no patrimônio alheio, possui aptidão de causar frustração, dissabores e abalo psicológico que extrapolam o mero descumprimento contratual. Ademais, se o comportamento é definido, em tese, como crime pelo Direito Penal, cujo papel é de proteger as regras de conduta e valores mais caros à sobrevivência em sociedade, mais razão há para reconhecer seus reflexos sobre o estado anímico da vítima, assegurando a reparação do dano imaterial.
6. O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por seus empregados no exercício do trabalho, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, assim como frente àqueles que, sem manter uma relação formal de subordinação, colaboraram para a obtenção de vantagem econômica pela empresa.
7. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.